Tribunal: TJDFT
Processo: 0011541-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Das Preliminares - Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação da contravenção e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Sobre a prescrição, não transcorrido mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (27/06/2019) e a prolação da sentença (08/03/2022), não há se falar em prescrição. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas pelo réu.
2. Do Mérito - Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. Portanto, a contravenção de vias de fato restou devidamente comprovada, principalmente pelas declarações da vítima que foram firmes e coesas, corroborado ainda pela oitiva do policial militar que realizou o flagrante da contravenção.
4. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO.